Tribunal: TJSP
Processo: 1003294-58.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de inexistência de compra cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Emissão de nota fiscal de entrada de um veículo pela ré em nome do autor. Controvérsia sobre o motivo da irregularidade, alegando a ré desconhecê-lo, enquanto o autor alega ocorrência de fraude. Documentação dos autos que não permite reconhecer que a ré

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de inexistência de compra cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Emissão de nota fiscal de entrada de um veículo pela ré em nome do autor. Controvérsia sobre o motivo da irregularidade, alegando a ré desconhecê-lo, enquanto o autor alega ocorrência de fraude. Documentação dos autos que não permite reconhecer que a ré tivesse agido de má-fé. No entanto, ainda que se tratasse de fraude de terceiro, a fornecedora tem responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dever de segurança e de diligência. Dano moral não configurado. Não obstante a responsabilidade objetiva da ré, a emissão de nota fiscal em nome do autor não teve nenhuma consequência gravosa. Mero dissabor incapaz de gerar abalo psíquico ou ofensa ao direito de personalidade do autor. Indenização por dano moral afastada. Sentença parcialmente reformada. Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003294-58.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
NOVA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, é apelado LUIZ CARLOS
FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003294-58.2018.8.26.0084 - Campinas - Voto no 17264 - 2/4
Apelação Cível no 1003294-58.2018.8.26.0084
Apelante: Nova Distribuidora de Veículos Ltda
Apelado: Luiz Carlos Figueiredo
Comarca: Campinas
Voto no 17264
Compra e venda. Ação declaratória de inexistência de compra cumulada
com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Emissão de nota fiscal de entrada de um veículo pela ré em nome do autor.
Controvérsia sobre o motivo da irregularidade, alegando a ré desconhecê-
lo, enquanto o autor alega ocorrência de fraude. Documentação dos autos
que não permite reconhecer que a ré tivesse agido de má-fé. No entanto,
ainda que se tratasse de fraude de terceiro, a fornecedora tem
responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dever de segurança e de
diligência. Dano moral não configurado. Não obstante a responsabilidade
objetiva da ré, a emissão de nota fiscal em nome do autor não teve
nenhuma consequência gravosa. Mero dissabor incapaz de gerar abalo
psíquico ou ofensa ao direito de personalidade do autor. Indenização por
dano moral afastada. Sentença parcialmente reformada. Ação parcialmente
procedente. Sucumbência recíproca. Apelo provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Nova Distribuidora
de Veículos Ltda., em razão da r. sentença (fls. 99/101) que julgou procedente o
pedido da ação ajuizada por Luiz Carlos Figueiredo, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00.
No mais, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: a nota fiscal
emitida em nome do autor não lhe causou qualquer prejuízo; constou na nota
fiscal que a compra era para comercialização, não atribuindo ao autor a
aquisição o veículo nem constituindo fato gerador de imposto; não existiu o
alegado dano moral decorrente da emissão equivocada da nota fiscal em nome
do autor (fls. 104/117).
Contrarrazões a fls. 124/130.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003294-58.2018.8.26.0084 - Campinas - Voto no 17264 - 3/4
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de compra
cumulada com indenização por dano moral, alegando que ao consultar
eventuais créditos no sistema da Nota Fiscal Paulista, surpreendeu-se ao
verificar a existência de uma nota fiscal de compra de um veículo no seu nome,
no valor de R$ 24.000,00, emitida pela ré. Sustenta que não efetuou a compra.
Pretende a declaração de inexistência da compra e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Na origem, os pedidos foram julgados procedentes.
O motivo de a nota fiscal ter sido emitida em nome do autor é
controverso. A ré alega desconhecer o real motivo, enquanto o autor alega a
ocorrência de fraude.
Quanto à alegada fraude, a documentação dos autos não permite
concluir que a ré tivesse agido de má-fé.
No entanto, ainda que se tratasse de fraude de terceiro, em que
pesem os esforços da empresa ré para evitar fraudes e a má-fé de terceiros, a
empresa tem responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, não podendo
prejudicar o consumidor pela falha no seu dever de segurança e diligência.
Não obstante, a emissão indevida da nota fiscal em nome do autor
não teve nenhuma consequência gravosa capaz de causar lesão ao seu direito de
personalidade.
Ressalte-se que a nota fiscal é de entrada, e não de saída. Assim,
de acordo com o documento, quem comprou o veículo não foi o autor, mas a ré.
Portanto, não ficou caracterizado o alegado dano moral,
considerando que a situação vivenciada pelo autor não acarreta,
necessariamente, a indenização pretendida. Não há falar em dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003294-58.2018.8.26.0084 - Campinas - Voto no 17264 - 4/4
indenizável
se
as
ofensas
impostas
não
ultrapassam
o patamar da
contrariedade, do mero aborrecimento, do dissabor e até mesmo da
compreensível irritação em face da situação concreta.
Consoante anota Antonio Jeová dos Santos, “O mero incômodo, o
enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de
suportar em razão do viver cotidiano, não servem para a concessão de
indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore
com facilidade” (Dano moral indenizável, Ed. Lejus, São Paulo: 1997, p. 36).
Ressalte-se que não foi impugnada pelo autor a alegação da ré,
aportada em contestação, no sentido de que jamais foi contatada para solução
da irregularidade (fls. 41, item 24).
Destarte, o apelo merece ser provido, para afastar a condenação
da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Considerando a sucumbência parcial, ficam repartidas as
despesas processuais (art. 86 do CPC/2015), devendo cada parte arcar com os
honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, ora fixados em
R$ 500,00, com correção monetária a partir deste julgamento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator